Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIPLOMA DE BACHAREL EM CIÊNCIAS POLÍTICAS. SUSPENSÃO. LITÍGIO ENTRE A PMDF E A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PAGAMENTO DE TAXA. PREJUÍZO AO FORMANDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. EMISSÃO DEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão na qual restou deferido o pedido para determinar ao agravante que “proceda à expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Políticas acompanhado do competente histórico escolar ao autor, com o recolhimento da taxa exigida pela UNB, já que pendente solução sobre esse tema.” Na via do presente recurso, o Distrito Federal sustenta que a medida liminar esgota em parte o objeto da ação, o que encontraria vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma ainda que as informações a serem prestadas pela Polícia Militar do Distrito Federal podem interferir na possibilidade de emissão do diploma. Sustenta ainda que existe ação judicial que discute a validade da cobrança de taxa pela Universidade de Brasília – UNB para emissão do diploma, a qual ainda não recebeu sentença. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre a emissão de diploma de conclusão de Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, para fins de comprovação de atividade curricular frente ao curso de Bacharelado em Direito com colação de grau marcada para junho de 2024. Portanto, deve prevalecer o direito da parte agravada no cotejo com a eventual possibilidade de prejuízo financeiro ao ente público. O documento de id. 190971386, p. 2, apresenta certificado de que o autor concluiu "com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais – CFO/ 23° Turma durante o período de 25/02/2019 a 25/11/2021, com carga horária de 4.185 horas". Demais disso, o único fato que impossibilita a emissão do diploma é o impasse patrimonial existente entre a PMDF e a UNB. O documento de id. 190971386, p. 6, evidencia a negativa de expedição do diploma do curso acima mencionado sob as seguintes justificativas: "Considerando que os concludentes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fazem jus ao título de bacharel em Ciências Policiais; Considerando que conforme as normativas vigentes do Ministério da Educação (MEC), é obrigatório que todo diploma de graduação seja formalmente registrado (chancelado) por uma Instituição de Ensino Superior (IES) que possua o status de Universidade; Considerando que o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) é uma IES devidamente registrada e credenciada junto ao MEC, responsável por oferecer programas acadêmicos especializados em Ciências Policiais, o que o classifica como uma Faculdade, e não como uma Universidade, conforme os critérios do MEC; Considerando que a Universidade de Brasília exige o pagamento de uma taxa específica para o registro de cada diploma expedido pelo ISCP/PMDF; Informo que a expedição dos diplomas de Bacharel em Ciências Policiais encontra-se temporariamente suspensa. Esta medida deve-se a um processo judicial em curso, movido pela Procuradoria do Distrito Federal, que questiona a legalidade da cobrança da taxa de registro de diplomas pela UnB. A contestação jurídica baseia-se no entendimento de que, sendo a PMDF e a UnB ambas entidades federativas pertencentes à União, não haveria justificativa para tal cobrança. Informo ainda que o processo judicial mencionado está em sua fase conclusiva. Desta forma, recomenda-se aguardar a resolução final e as decisões judiciais pertinentes ao caso." Portanto, tal como decidido pelo Juízo de origem,”(...) Entendo não ser razoável a suspensão da expedição dos diplomas por formação de curso de ciências policiais por haver disputa judicial entre a Procuradoria do DF e a Universidade de Brasília sobre a cobrança de taxa de expedição de diploma. Tal situação jurídica não se revela impeditiva para a obtenção, pelo autor, do diploma almejado. Se tiver que pagar para obtê-lo nesse momento, que assim proceda e, se o caso, requeira oportunamente o reembolso, uma vez que há notícia de ação judicial tramitando sobre essa questão.(...)” Nesse contexto, não se verifica a existência da probabilidade de provimento do recurso. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de modificar as conclusões já expostas, as quais são ora adotadas como razão de decidir.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o agravante vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.